Tribunal: TJBA
Processo: 8065647-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065647-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SONIA APARECIDA DE QUEIROZ SANTANA Advogado(s): JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INSS INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 109, §3º, DA CF. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, fundada em descontos indevidos em benefício previdenciário, com pedido de inclusão do INSS no polo passivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a presença do INSS no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal; e (ii) é aplicável a competência delegada prevista no art. 109, §3º, da Constituição Federal em ação de natureza indenizatória. III. Razões de decidir 3. A inclusão do INSS no polo passivo, com imputação de responsabilidade pela operacionalização dos descontos e eventual falha de fiscalização, evidencia interesse jurídico direto da autarquia, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988. 4. A jurisprudência consolidada admite a responsabilização do INSS por omissão no dever de fiscalização em casos de descontos indevidos, o que reforça a necessidade de apreciação da causa pela Justiça Federal. 5. A competência delegada prevista no art. 109, §3º, da Constituição Federal restringe-se às demandas previdenciárias típicas, relacionadas à concessão, revisão ou restabelecimento de benefícios. 6. A ação originária possui natureza eminentemente indenizatória, fundada em responsabilidade civil, afastando a incidência da competência delegada. 7. A formação de litisconsórcio passivo com entidade privada e o INSS impõe a análise conjunta das condutas, reforçando a competência federal. 8. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 64, §1º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A presença do INSS no polo passivo de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988. 2. A competência delegada prevista no art. 109, §3º, da Constituição Federal não se aplica a ações de natureza indenizatória fundadas em responsabilidade civil." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8065647-14.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante SONIA APARECIDA DE QUEIROZ SANTANA e como Agravada CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator